Tribunal: TJSP
Processo: 1003561-79.2018.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência – Caráter infringente – Rejeição

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000195252
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1003561-79.2018.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante VANESSA KAMMER ATTISANO RIBEIRO, é embargada CAIXA
SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A.
SILVEIRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
SÁ DUARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1003561-79.2018.8.26.0003/50000 – VOTO No 39.760 – AJL
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1003561-79.2018.8.26.0003/50000
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL
EMBARGANTE: VANESSA KAMMER ATTISANO RIBEIRO
EMBARGADA: CAIXA SEGURADORA S. A.
VOTO No 39.760
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão
Inocorrência

Caráter infringente Rejeição
Cuida-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão
de não provimento da apelação interposta pela embargante contra r. sentença de
improcedência das pretensões de recebimento de indenização securitária e de
dano moral.
Alega a embargante que o aresto é omisso. Anota que a
Turma Julgadora não se pronunciou sobre o pedido de pagamento da
indenização do dano moral, julgado improcedente na sentença e que também foi
objeto da apelação, necessário que haja o enfrentamento dessa sua pretensão
para possibilitar o acesso à instância superior, pena de afronta aos termos do
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Salienta que as provas produzidas
são suficientes para afastar a alegação de que a contratação do seguro de vida
ocorreu de má-fé. Relata que a embargada tinha ciência de que era a única
beneficiária do seguro contratado em 2009 e renovado sucessivamente até 2017,
pois os prêmios eram debitados na conta corrente da empresa Mariel Alimentos
Ltda. Afirma que o mesmo entendimento pode ser extraído do conteúdo das
declarações apresentadas pelos herdeiros da falecida a fls. 145/146, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1003561-79.2018.8.26.0003/50000 – VOTO No 39.760 – AJL
3
apelação, esclarecendo que a contratação ocorreu à distância e às vésperas de
uma viagem para o exterior, ficando responsável pelos negócios da segurada.
Salienta que a falta de laço familiar não torna nula sua indicação como
beneficiária, pois não há vedação legal, tampouco a legislação pátria diz quais
seriam os beneficiários. Assevera que assinou a ficha de contratação, documento
apresentado previamente preenchido, impugnado pela embargada somente na
regulação de sinistro, fato que sequer foi alçado como motivo da recusa ao
pagamento da indenização, de modo que não implica no reconhecimento da má-
fé. Salienta ser comum contratações de seguro com apenas uma ligação ao
banco que intermedeia as vendas de produtos da embargada, por isso cabia à
seguradora demonstrar a má-fé da contratação, ônus do qual não se
desincumbiu. Pontua que, a despeito das sucessivas renovações do seguro por
aproximadamente oito anos, a embargada não teve o zelo de solicitar nova
declaração de saúde. Por fim, reporta o entendimento adotado em outros casos
pela Turma Julgadora (apelações no 0212568-80.2008.8.26.0100 e no
1022953-17.2019.8.26.0002), em que se entendeu na mesma linha da Súmula no
609, do Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhimento.
Com efeito, de omissão não se cuida, mas do simples
inconformismo da embargante com o decidido pela Turma Julgadora, solução
apoiada na análise exauriente do quadro probatório produzido nos autos,
vertendo a clara intenção de que o caso seja reexaminado, o que, entretanto,
extrapola os limites da disciplina legal dos embargos de declaração.
Averbe-se que a Turma Julgadora negou provimento à
apelação e manteve a sentença de improcedência do pedido inicial, aí incluída a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1003561-79.2018.8.26.0003/50000 – VOTO No 39.760 – AJL
4
pretensão de indenização de dano moral, sendo certo que esta última decorria da
abusividade na negativa da cobertura por parte da embargada. Reconhecida que
a negativa da cobertura foi correta, incogitável o reconhecimento do alegado
dano moral.
A contratação do seguro de vida, no caso dos autos, contou
com particularidades que a distinguem das situações examinadas nos
precedentes mencionados e que foram examinados pela Turma, por isso que
adotadas soluções diversas.
Por fim, não é possível vislumbrar que o decidido violou
quaisquer das normas apontadas.
Isto posto, voto pela rejeição dos embargos de declaração.
SÁ DUARTE
Relator